Tribunal: TJBA
Processo: 0577291-11.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0577291-11.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: POSTO CHAME-CHAME COMERCIO E SERVICOS DE COMBUSTIVEIS LTDA Advogado(s): JORGE LUIZ MATOS OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA DO PROCON. AUTO DE INFRAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRECIFICAÇÃO DE PRODUTOS. OSTENSIVIDADE. LEI Nº 10.962/2004. DISPONIBILIDADE DO CDC. LEI Nº 12.291/2010. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MATÉRIA DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REINCIDÊNCIA. CARÁTER PEDAGÓGICO. NÃO CONFISCO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 43 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente Ação Anulatória de multa do PROCON. A autuação decorreu da falta de exemplar do CDC em local de fácil acesso e da ausência de preços ostensivos nos produtos (mantidos apenas em tabela). A recorrente alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado e desproporcionalidade do valor da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (ii) saber se a conduta do fornecedor violou o dever de informação e ostensividade de preços; e (iii) saber se o valor da multa aplicada respeita os critérios legais e a proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é de direito e os fatos estão provados documentalmente, sendo inócua a prova oral (CPC, art. 370). A precificação deve ser ostensiva e o CDC deve estar visível no local de atendimento; a disponibilização apenas mediante solicitação ou em tabelas ocultas infringe a legislação consumerista (CDC, art. 6, III). A multa administrativa observou a gravidade da infração, a capacidade econômica e a reincidência do infrator, não caracterizando confisco, mas sim sanção pedagógica (CDC, art. 57). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado quando a prova documental é suficiente para o deslinde da causa. 2. A ausência de preços visíveis diretamente no produto e de exemplar do CDC em local de fácil acesso configura infração ao dever de informação. 3. Não é confiscatória a multa fixada com observância da capacidade econômica e da reincidência do fornecedor". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CDC, arts. 6, III, e 57. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 43. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0577291-11.2017.8.05.0001, em que figura como apelante POSTO CHAME-CHAME COMERCIO E SERVICOS DE COMBUSTIVEIS LTDA, e, como apelada, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da QUINTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data do sistema. PRESIDENTE MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA JUÍZA CONVOCADA – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA .